Tribunal: CARF
Processo: 10183.720474/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720474/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.616 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
PECUARIA BAGUARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMÓVEL LOCALIZADO NA REGIÃO PANTANEIRA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA ISENÇÃO.
A isenção está condicionada à efetiva comprovação de que as áreas declaradas
constituem zonas de preservação ambiental por meio dos documentos
relacionados no art. 10, inc. III, §3o do Decreto no 4.382/2002.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP E ÁREAS DE
RESERVA
LEGAL
-
ARL.
DISPENSABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
ACATADO PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
Não é possível elidir o VTN calculado com base em Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, juntado pelo
próprio contribuinte e acatado pelo fisco com base em alegações genéricas e
desamparadas de prova.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.614, de 1 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10183.720387/2007-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720474/2007-17
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720474/2007-17

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve o
Valor da Terra Nua (VTN) indicado em laudo técnico apresentado ainda durante o procedimento
de fiscalização.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
O contribuinte se insurgindo contra o documento por ele mesmo acostado,
afirmou que :
o valor da terra nua no baixo pantanal é questionável, visto que as
condições de uso para pastoreio é de apenas 05 meses no ano,
mesmo precariamente pela extensão dos brejos. Ainda outras
dificuldades contribuem para o abandono verificado na região no
que se refere à exploração das áreas.
Disse haver a “(...) isenção do ITR para as áreas de interesse ecológico que é o
caso do pantanal (...).”
Ao apreciar as razões lançadas, proferida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA - VTN
Deve ser mantido o valor da terra nua informado no laudo
apresentado pelo contribuinte, quando não for apresentado outro
documento na fase de impugnação para comprovar que o valor do
imóvel é menor que o considerado no lançamento.
PANTANAL.
A região do Pantanal tem sua formação caracterizada por imensas
várzeas, sujeitas a inundações constantes na maior parte do ano,
fato já considerado na diferenciação, favoravelmente aos
proprietários rurais, de índice de lotação e grau de utilização do
imóvel, não se confundindo com as Áreas de preservação
permanente
ou
de
reserva
legal
comprovadas
mediante
documentação idônea pelo contribuinte.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720474/2007-17

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, recurso voluntário, replicando a
necessidade de declaração de isenção, sob o argumento de o imóvel objeto da autuação se
localizar na região do Pantanal. Requereu o afastamento do VTN indicado em laudo técnico por
ele mesmo acostado.
Os documentos acostados à peça recursal, salvo a Lei no 9.393/96, já
constavam dos autos desde a impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares, passo à análise das duas únicas teses arguidas.
I – DA ISENÇÃO DO ITR: IMÓVEL NA REGIÃO PANTANEIRA
O recorrente pede sejam “cumpri[das] as leis federais e estaduais anexas que isentam o
pantanal do ITR.” (f. 145)
Da análise do demonstrativo de apuração do ITR (f. 4), verifico consta o acatamento de
uma série de áreas que gozam de benefício fiscal: uma área de preservação permanente
de 3.640,6 ha (três mil seiscentos e quarenta hectares e seis ares), uma de Utilização
limitada de 9.101,5 ha (nove mil cento e um e cinco ares), bem como aquela ocupada
com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas a Atividade Rural de 100,00 ha (cem
hectares). A despeito de inexistir pedido expresso, parece pretender o recorrente seja
reconhecida a isenção de ITR da totalidade da área do imóvel.
A isenção está condicionada à efetiva comprovação de que as áreas declaradas
constituem zonas de preservação ambiental. Para tanto, o Decreto no 4.382/2002, em seu
art. 10, inc. III, § 3o, ocupa-se de determinar os documentos necessários à hábil
comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel,
excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as
áreas do imóvel rural a que se refere o caput
deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado pelo
sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720474/2007-17

IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo;

A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código Florestal, para
que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva legal,
poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e
AgRg no REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016) OU outras provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação
no registro da matrícula do imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades
legais exigidas; etc.). Por não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, rejeito o
pedido.

II – DO MÉRITO: INCORREÇÃO DO VTN ARBITRADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem
como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de Preços de
Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas. Confira-se:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura
ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da
base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas
Superintendências Regionais da Receita Federal. (sublinhas
deste voto)
Durante o procedimento de fiscalização, quando instando acostar Laudo
de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT, o recorrente o fez, inclusive os valores ali contidos foram
acatados – “vide” descrição dos fatos e enquadramento legal à f. 3.
Igualmente, apenas de forma genérica desamparada de qualquer prova,
pretende elidir o valor da terra nua encontrado em laudo por ele mesmo
juntado, valendo-se apenas da seguinte alegação:
Pedimos a atenção dos senhores conselheiros para a
dificuldade do recolhimento do ITR na região do pantanal,
onde a atividade pecuária é feita praticamente sem lucro
devido ao baixo índice de produtividade da parição das
vacas, que é em torno de 40% e, também, pelo pasto nativo
que é usado temporariamente e não suporta mais do que
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.616 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720474/2007-17

uma rês em cinco ou seis hectares. Existe ainda a
dificuldade de acesso, sendo que no período das águas é
bem difícil. Já no período das secas fica muito seco e se faz
necessário a construção de muitos açudes, pois não existem
nascentes de água no pantanal. (f. 145)
À mingua de quaisquer provas capazes de albergar sua pretensão, rejeito-a.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital